Tribunal: TJES
Processo: 5008756-06.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÕES SUCESSIVAS NO ENEM. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REMIÇÃO INTEGRAL POR DISCIPLINAS JÁ COMPUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, ao analisar pedido de remição de pena decorrente da aprovação no ENEM/2024, limitou o benefício às áreas do conhecimento ainda não computadas para fins de remição em razão de aprovação parcial obtida no ENEM/2023. A defesa requereu o reconhecimento integral de 100 dias de remição, sustentando que cada edição anual do exame constitui fato gerador autônomo e independente para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação do apenado em nova edição do ENEM, referente ao mesmo nível de escolaridade, autoriza a concessão integral de remição de pena pelas áreas do conhecimento já anteriormente consideradas para remição em exame realizado em ano anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O instituto da remição pelo estudo, previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal, visa incentivar a ressocialização mediante efetivo aprimoramento educacional e aquisição de novos conhecimentos durante o cumprimento da pena.

4. A interpretação extensiva que admite remição pela aprovação em exames nacionais de certificação pressupõe a demonstração de efetivo acréscimo intelectual decorrente da atividade educacional desenvolvida pelo apenado.

5. A repetição do mesmo exame referente ao mesmo nível de escolaridade não evidencia aquisição de conhecimento inédito quanto às disciplinas anteriormente superadas e já consideradas para concessão de remição.

6. A concessão de nova remição pelas mesmas áreas do conhecimento configura duplicidade de benefício pelo mesmo fato gerador, em desacordo com a finalidade pedagógica e ressocializadora da execução penal.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a remição em duplicidade decorrente de aprovações sucessivas no ENEM, por inexistir acréscimo intelectual apto a justificar nova compensação penal.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo adota o entendimento de que a instrução correspondente ao mesmo nível de escolaridade enseja apenas uma remição, vedada a cumulação de benefícios decorrentes de aprovações sucessivas em exames nacionais equivalentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação sucessiva em edições distintas do ENEM referentes ao mesmo nível de escolaridade não autoriza nova remição de pena pelas áreas do conhecimento já anteriormente computadas.

2. A remição pelo estudo exige efetivo acréscimo intelectual e não admite duplicidade de benefício pelo mesmo fato gerador.

3. A repetição de aprovação em disciplinas já premiadas com remição configura bis in idem incompatível com a finalidade ressocializadora da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, caput e § 5º; LEP, art. 197; Resolução CNJ nº 391/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 734.881/SC, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 15.08.2022; STJ, AgRg no HC 592.511/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.09.2020, DJe 15.09.2020; STJ, AgRg no HC 827.828/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5006113-80.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, publ. 21.09.2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5004410-17.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, publ. 23.11.2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5005581-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, publ. 07.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008756-06.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GENTIL GOMES TEIXEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÕES SUCESSIVAS NO ENEM. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REMIÇÃO INTEGRAL POR DISCIPLINAS JÁ COMPUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, ao analisar pedido de remição de pena decorrente da aprovação no ENEM/2024, limitou o benefício às áreas do conhecimento ainda não computadas para fins de remição em razão de aprovação parcial obtida no ENEM/2023. A defesa requereu o reconhecimento integral de 100 dias de remição, sustentando que cada edição anual do exame constitui fato gerador autônomo e independente para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação do apenado em nova edição do ENEM, referente ao mesmo nível de escolaridade, autoriza a concessão integral de remição de pena pelas áreas do conhecimento já anteriormente consideradas para remição em exame realizado em ano anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O instituto da remição pelo estudo, previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal, visa incentivar a ressocialização mediante efetivo aprimoramento educacional e aquisição de novos conhecimentos durante o cumprimento da pena.

4. A interpretação extensiva que admite remição pela aprovação em exames nacionais de certificação pressupõe a demonstração de efetivo acréscimo intelectual decorrente da atividade educacional desenvolvida pelo apenado.

5. A repetição do mesmo exame referente ao mesmo nível de escolaridade não evidencia aquisição de conhecimento inédito quanto às disciplinas anteriormente superadas e já consideradas para concessão de remição.

6. A concessão de nova remição pelas mesmas áreas do conhecimento configura duplicidade de benefício pelo mesmo fato gerador, em desacordo com a finalidade pedagógica e ressocializadora da execução penal.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a remição em duplicidade decorrente de aprovações sucessivas no ENEM, por inexistir acréscimo intelectual apto a justificar nova compensação penal.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo adota o entendimento de que a instrução correspondente ao mesmo nível de escolaridade enseja apenas uma remição, vedada a cumulação de benefícios decorrentes de aprovações sucessivas em exames nacionais equivalentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação sucessiva em edições distintas do ENEM referentes ao mesmo nível de escolaridade não autoriza nova remição de pena pelas áreas do conhecimento já anteriormente computadas.

2. A remição pelo estudo exige efetivo acréscimo intelectual e não admite duplicidade de benefício pelo mesmo fato gerador.

3. A repetição de aprovação em disciplinas já premiadas com remição configura bis in idem incompatível com a finalidade ressocializadora da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, caput e § 5º; LEP, art. 197; Resolução CNJ nº 391/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 734.881/SC, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 15.08.2022; STJ, AgRg no HC 592.511/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.09.2020, DJe 15.09.2020; STJ, AgRg no HC 827.828/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5006113-80.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, publ. 21.09.2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5004410-17.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, publ. 23.11.2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5005581-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, publ. 07.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
GENTIL GOMES TEIXEIRA
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Penal de nº
2001144-65.2023.8.08.0035
, que limitou a remição decorrente do ENEM/2024 apenas às áreas do conhecimento ainda não computadas para fins de remição no ENEM/2023.

A defesa apresentou razões recursais requerendo a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a remição, considerando que cada edição anual do ENEM consubstancia fato gerador autônomo e independente para fins de remição da pena privativa de liberdade. Nesse contexto, postula o reconhecimento integral de 100 (cem) dias de remição em relação ao ENEM/2024, asseverando ser descabido o abatimento proporcional das áreas de conhecimento já computadas no ENEM/2023.

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo agravado mantendo a decisão impugnada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso no parecer de ID
19781672
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
GENTIL GOMES TEIXEIRA
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Penal de nº 2001144-65.2023.8.08.0035, que limitou a remição decorrente do ENEM/2024 apenas às áreas do conhecimento ainda não computadas para fins de remição no ENEM/2023.

A defesa apresentou razões recursais requerendo a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a remição, considerando que cada edição anual do ENEM consubstancia fato gerador autônomo e independente para fins de remição da pena privativa de liberdade. Nesse contexto, postula o reconhecimento integral de 100 (cem) dias de remição em relação ao ENEM/2024, asseverando ser descabido o abatimento proporcional das áreas de conhecimento já computadas no ENEM/2023.

O recurso mostra-se adequado e cabível, nos moldes do artigo 197 da Lei de Execução Penal. Constata-se a sua regularidade formal e a inequívoca tempestividade, porquanto interposto dentro do prazo legal, conforme certificado pela analista judiciária à página 10 do ID 19565091.

Desse modo, preenchidos os requisitos, conheço do recurso e passo à análise das teses meritórias.

Consta dos autos que o reeducando Gentil Gomes Teixeira cumpre a reprimenda total de 19 (dezenove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de nova remição integral de pena (100 dias) decorrente de aprovação nas 5 (cinco) áreas de conhecimento do ENEM/2024, na hipótese em que o reeducando já obteve o abatimento anterior de 60 (sessenta) dias pela aprovação parcial em 3 (três) dessas mesmas disciplinas na edição do ENEM/2023.

Consta dos autos o histórico escolar com o boletim oficial de desempenho individual do reeducando, no qual se comprova que ele obteve, no
ENEM/2023
, aprovação parcial nas seguintes disciplinas: Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e Matemática e suas Tecnologias.

Por conta dessa performance, o juízo da execução penal homologou a remição de 60 (sessenta) dias de pena, à base de 20 (vinte) dias por área do conhecimento superada, com fundamento na
Resolução nº 391/2021 do CNJ
.

Por sua vez, a documentação inserta à página 15 do ID 19565091 (mov. 76.2) demonstra que, no ano subsequente, o apenado submeteu-se ao
ENEM 2024
, alcançando êxito nas 5 (cinco) áreas do saber avaliadas, o que englobou as 3 (três) matérias supramencionadas e as 2 (duas) restantes: Redação e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

O instituto da remição da pena pelo estudo, preconizado no artigo
126 da Lei de Execução Penal
, tem por escopo fundamental incentivar a ressocialização do sentenciado mediante o seu aprimoramento cultural e a aquisição real de novos conhecimentos intelectuais durante o período de segregação. Conquanto a interpretação extensiva das normas de execução penal autorize a concessão do benefício pela aprovação em exames nacionais de certificação (ENEM e ENCCEJA), o prêmio estatal pressupõe a efetiva evolução educacional do reeducando.

Diante disso, a realização sucessiva do mesmíssimo exame, referente ao idêntico nível de escolaridade (Ensino Médio), sem que haja o ingresso em etapa de ensino superior ou profissionalizante distinta, não traduz acréscimo intelectual inédito quanto às matérias já superadas.

Nesse contexto, permitir que o apenado obtenha nova remição de dias com esteio em aprovação repetida nas mesmas disciplinas significaria chancelar uma dupla compensação jurídica pelo mesmíssimo esforço acadêmico, desvirtuando por completo a finalidade pedagógica da execução penal.

A jurisprudência do c. STJ também é no mesmo sentido: “
Pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à impossibilidade de conceder o benefício da remição da pena em duplicidade, por aprovações sucessivas no ENEM
” (STJ - AgRg no HC: 734881 SC 2022/0103583-6, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

Este e. Tribunal também já se manifestou da mesma forma sobre a questão:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO EM DUPLICIDADE. APROVAÇÕES SUCESSIVAS NO ENEM. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal prevê a possibiidade de remição de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar. 2. Em hipótese de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, não é possível o novo abatimento das penas a reeducando já premiado anteriormente pelo aprendizado de idêntico nível de escolaridade. A instrução do ensino médio durante os regimes semiaberto ou fechado pode ensejar uma única vez a remição, sob pena de bis in idem e de concessão de benefício indevido. Precedentes STJ . 3. A concessão da remição postulada pelo agravante importaria em indevida cumulação dos dias já remidos por aprovação anterior no ENEM, tratando-se de duplicidade de benefícios pelo mesmo fato, o que não é admitido. 4. Recurso desprovido .

(TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 5006113-80.2023.8.08 .0000, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal; publicado em 21/09/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENEM/2015. ADMISSÍVEL. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENEM/2016. DUPLICIDADE. APROVAÇÕES SUCESSIVAS. NÃO CABIMENTO. REMIÇÃO POR CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR. FREQUÊNCIA NAS AULAS . NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
. 1 . A Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de remição de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar. 2. Caso o apenado realize estudos por conta própria, logrando êxito em obter a aprovação nos exames nacionais que certifiquem a conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio, qual seja, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens (ENCCEJA) e Exame Nacional Médio (ENEM), aplica-se o montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para Ensino Fundamental e 1 .200 (mil e duzentas) horas para o Ensino Médio, devendo ser acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, conforme determina o art. 126, § 5º da Lei de Execução Penal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminhou no sentido de vedar a remição pela aprovação sucessiva nos exames do ENEM, uma vez que a "mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual" (AgRg no HC n . 592.511/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe 15/9/2020). 5. A jurisprudência do C . STJ é firme no sentido de que a remição da pena em função da realização de cursos outros que não escolares, deve atender os critérios da Resolução nº 391/2021 do CNJ, assim como os da Lei de Execução Penal, em especial a comprovação da frequência nas aulas e formas de avaliação do aluno. 6. O ônus de provar o direito à remição dos dias estudados é do recorrente, não sendo razoável que se exija da máquina judiciária a produzir a prova pretendida. 8 . Recurso parcialmente provido, devendo os cálculos dos dias remidos serem realizados pelo juízo da execução, nos moldes ordenados por esta Colenda Câmara. (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 5004410-17.2023.8 .08.0000, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal; publicado em 23/11/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ENCCEJA . ART. 126, § 5º DA LEP. RESOLUÇÃO 391 DO CNJ. CONCLUSÃO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento do STJ o aprendizado do ensino médio ocorre uma vez e deverá ensejar uma única redução de até 133 dias da pena. Superada e premiada a instrução do nível de escolaridade, o preso deverá dedicar-se a novas habilidades, pois idêntico fato gerador não pode ocasionar sucessivas e cumuladas remições, a cada vez que repetir provas de exames nacionais . 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 827 .828/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 2. Recurso conhecido e desprovido. Unânime . VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente relator. Vitória, ES RELATOR

(TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 5005581-09.2023 .8.08.0000, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal; publicado em 07/11/2023).

Destarte, verifico o acerto da decisão agravada, não sendo cabível o acolhimento da tese defensiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.